Tribunal: TCU
Processo: 006.843/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3492/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.843/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Paula Cerqueira Gomes (CPF XXX.570.253-XX); Edkelson Silva Barbosa (CPF XXX.825.863-XX); Elias Gomes Ferreira (CPF XXX.247.543-XX); Francisco Henrique Vieira de Oliveira (CPF XXX.657.693-XX); Franswilker Francisco de Sousa (CPF XXX.035.703-XX); Ianne Helen Passos Luz (CPF XXX.884.433-XX); Lázaro Vasconcelos Coutinho (CPF XXX.908.253-XX); Mirla Vitória Gonçalves Dantas (CPF XXX.840.853-XX); Paulo Ivan dos Santos Pereira (CPF XXX.954.523-XX) e Teresa Cristina Fontes Ibiapino (CPF XXX.945.203-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.